Tribunal: TJMT
Processo: 8012788-23.2016.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO SOUZA MOREIRA - CPF: 044.451.681-65 (RECORRENTE), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ORIGINÁRIO DE PERIODO ANTERIOR AO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto no cumprimento de sentença, em que a Recorrente afirma que o crédito do Recorrido possui natureza concursal, portanto, sujeito ao plano de recuperação judicial.

2. O crédito tem origem de negativação indevida ocorrida em 08 de janeiro de 2016, portanto, em data anterior ao deferimento do processamento da Recuperação Judicial que ocorreu em 20 de junho de 2016.

3. A natureza dos créditos anterior ao processamento é concursal e está sujeito ao Plano de Recuperação Judicial e deve ser processado o seu pagamento perante o Juízo Universal da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.

4. Atualização do débito que deverá ser observado o disposto no artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, com a emissão de respectiva certidão de crédito pelo Juízo de Origem.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Recorrente OI S.A, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença que reconheceu o crédito do Recorrido como de natureza extraconcursal.

Inconformada, a Recorrente busca a reforma da decisão para que seja reconhecida a natureza concursal do crédito do Recorrido e a sua consequente habilitação no processo de recuperação judicial em trâmite perante à
7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.

Sem contrarrazões pela Recorrida.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020